Tribunal: CARF
Processo: 10980.723963/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723963/2014-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.873 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de fevereiro de 2022
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO
ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA
E
JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, é essencial que as decisões
comparadas tenham identidade fática e jurídica entre si. Se não há similitude
fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, e se este não se manifesta
expressamente sobre a matéria do dissídio suscitado, é impossível reconhecer
divergência na interpretação da legislação tributária.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS
RELEVANTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO,
IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO
Inviável o recurso especial que pleiteia a reforma de acórdão mas não impugna
todos os fundamentos relevantes da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que conheceram integralmente e Vanessa Marini Cecconello, que o conheceu
parcialmente, somente com relação à matéria “Competência da SUFRAMA e da Receita Federal
para fiscalizar o cumprimento do PPB”.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723963/2014-56
Fl. 4775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.873 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723963/2014-56

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (efls. 4.320 a 4.373)
contra o Acórdão no 3402-006.313, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul
do CARF (efls. 4.256 a 4.308), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCORPORAÇÃO.
Mesmo sendo o caso de estabelecimento filial que continue a atividade industrial e
mantenha a documentação e livros fiscais, inexiste nulidade por erro de identificação do
sujeito passivo se o Auto de Infração for lavrado contra o estabelecimento matriz, pois,
na hipótese de ocorrência de incorporação, a pessoa jurídica incorporadora é
responsável pelos tributos devidos pela empresa sucedida (estabelecimento matriz e
filiais), até a data do ato sucessório.
GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA AMAZÔNIA
OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos concernentes a produtos
isentos adquiridos para emprego no processo industrial, mas não elaborados com
matérias primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem pecuária, de
produção regional por estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental,
a despeito de que os projetos sejam aprovados pelo Conselho de Administração da
SUFRAMA.
GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
CRÉDITOS
FICTÍCIOS.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do sujeito passivo os créditos
concernentes a aquisições de produtos onerados pelo imposto.
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. GLOSA DE CRÉDITOS. BEBIDAS NÃO
ALCOÓLICAS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECIAL. INCIDÊNCIA ÚNICA DO
IMPOSTO. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
No regime de tributação especial previsto para as bebidas não alcoólicas, as saídas de
produtos acabados têm incidência única do imposto na origem, sendo para fins de
comercialização as respectivas aquisições e sem direito a crédito na escrita fiscal.
Recurso Voluntário Negado.
A decisão rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do estabelecimento
e de sobrestamento do processo e, no mérito, negou provimento ao recurso.
Sobreveio Recurso Especial (efls. 4.320 a 4.373), que mereceu admissão
parcial pelo Presidente da 4a Câmara (efls. 4.550 a 4.568), quanto às seguintes matérias:
a) “Competência da Suframa – Processo Produtivo Básico para
Cumprimento do Artigo 6o do Decreto-lei 1.435/75” e;
b) “Tratamento dos Débitos Indevidos de IPI no Regime Monofásico dos
Artigos 58-A a 58-U da Lei 10.833/2003”.
Em razão de Agravo (fls. 4.580 a 4.594), a Presidência da CSRF acabou
também admitindo a matéria (fls. 4.716 a 4.740):
c) “Créditos de IPI sobre Produtos Isentos Oriundos da Zona Franca de
Manaus”.
Fl. 4776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.873 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723963/2014-56

A PGFN apresentou Contrarrazões (efls. 4.752 a 4.772), por meio das quais
contesta a admissão dessas matérias.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O Recurso Especial é tempestivo. Há no entanto óbice de natureza material para o
seu conhecimento.
a) Competência da SUFRAMA e da Receita Federal para fiscalizar o cumprimento do
PPB.
A primeira matéria admitida pelo Presidente da 4a Câmara diz respeito à
controvérsia a respeito da alegada usurpação da competência da Superintendência da Zona
Franca de Manaus – SUFRAMA.
No Recurso Voluntário (efls. 1.036 a 1.061), o sujeito passivo sustentou que a
Receita Federal não tem competência para decidir se determinado Processo Produtivo Básico –
PPB atende ou não as disposições do art. 6° do Decreto-Lei no 1.435, de 1975. No entender do
Recorrente, a Resolução SUFRAMA, o Parecer Técnico de projeto e Oficio resposta seriam
suficientes e bastantes para a aprovação do projeto e para fruição do beneficio.
A decisão recorrida reconheceu que o DL no 1.435, de 1975, regulamentado pelo
Decreto no 7.139, de 2010, deferiu à SUFRAMA a competência exclusiva para aprovar os
projetos de empresas (PPB), que objetivem usufruir dos benefícios fiscais previstos no art. 6o do
DL no 1.435, de 1975, bem como para estabelecer normas, exigências, limitações e condições
para aprovação dos referidos projetos, consoante o art. 176 do CTN.
Ressaltou que a Fiscalização não desconsiderou nem questionou tal competência
da SUFRAMA e tampouco desconsiderou os atos dela emanados. Concluiu não restarem dúvidas
quanto as competências da SUFRAMA. Obtemperou, no entanto, que, se compete à SUFRAMA
administrar os incentivos relativos à ZFM e à Amazônia Ocidental, cabe à RFB a fiscalização do
IPI, conforme o estabelecido no art. 91 da Lei no 4.502, de 1964, não havendo impedimento
algum para que a Fiscalização e os órgãos administrativos de julgamento fazendários, no âmbito
do processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários, interpretem o
alcance do vocábulo "regional" contido no art. 6o do DL no 1.435, de1975, uma vez que a
Resolução CAS no 298/2007, não se pronunciou a respeito disso.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-003.825 está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 20/10/2004
POSSIBILIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DA ETAPA PREVISTA NA LETRA "H"'
DO ARTIGO 1o DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 185/93, PARA
EMPRESA ESTABELECIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não cabe restringir a possibilidade de terceirização à empresa estabelecida na Zona
Franca de Manaus e com projeto aprovado pela SUFRAMA, para o gozo do benefício
de isenção do IPI, quando a norma pertinente não o faz expressamente e o órgão
responsável pela concessão do processo produtivo básico autorizou a terceirização da
etapa "h" nesses termos.
Fl. 4777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.873 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723963/2014-56

Recurso Especial do Procurador Negado
Analisando a controvérsia sobre se há ou não descaracterização do PPB em
função de terceirização de etapa do processo produtivo do disco digital a laser para áudio,
industrializado na ZFM, mais especificamente daquela constante na letra "h" do art. 1o da
Portaria Interministerial no 185/93, concluiu que, estando o PPB amparado por aprovação da
SUFRAMA, a qual se manifestou favoravelmente à possibilidade de terceirização da etapa de
industrialização constante na letra "h" do art. 1o da Portaria no 185/93, imperioso o
reconhecimento do direito à isenção do IPI do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-002.293 recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 1999
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
TERCEIRIZAÇÃO DA ETAPA PREVISTA NA LETRA "H'" DO ARTIGO 1o DA
PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 185/93. PARA EMPRESA ESTABELECIDA
NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não cabe restringir a possibilidade de terceirização a empresa estabelecida na ZFM.
para o gozo do benefício de isenção do IPI. quando a norma pertinente não o faz
expressamente e quando, o órgão responsável pela concessão do processo produtivo
básico autorizou a terceirização da etapa "h" para empresa localizada na ZFM.
As etapas constantes da alíneas g, h e j do artigo 1o da Portaria Interministerial n°
185/93 devem ser realizadas dentro da ZFM. desde que a empresa lenha projeto
aprovado pela SUFRAMA e desde que cumpra o processo produtivo básico.
Recurso Especial do Procurador Negado.
O Acórdão n° 9303-002.293 também analisou a possibilidade de terceirização de
etapa constante de PPB aprovado por Portaria Interministerial e decidiu que essa terceirização
não elide a possibilidade de fruição do benefício fiscal por parte do contribuinte, já que
expressamente autorizada pelo parágrafo único do art. 1° da Portaria.
Cotejando os acórdãos recorrido e indicados como paradigma, mesmo relevando-
se a disparidade das circunstâncias fáticas e dos litígios estabelecidos, não se extrai divergência
quanto à competência da SUFRAMA, pois, conforme já referido, a decisão recorrida enfatizou
não estar desconsiderando a competência da SUFRAMA para aprovar o PPB, ao contrário,
afirmou taxativamente que não cabe à RFB questionar o processo produtivo básico aprovado
pelas portarias interministeriais, nem os atos do Conselho de Administração da SUFRAMA na
concessão dos incentivos. Não cogitou tampouco de desconsiderar a terceirização de etapa do
Projeto Produtivo Básico, que, em última análise, foi a controvérsia julgada pelos acórdãos
indicados como paradigma.
Não há portanto divergência interpretativa emergente do confronto dos acórdãos
recorrido e indicados como paradigma, razão pela qual meu voto e por não conhecer do recurso
quanto a essa matéria.
b) Tratamento dos Débitos Indevidos de IPI no Regime Monofásico dos Artigos 58-A a
58-U da Lei 10.833/2003
A decisão recorrida analisou controvérsia a respeito da glosa do creditamento ficto
de IPI na entrada, não de insumos, mas de produtos acabados (refrigerantes), destinados à
comercialização, tributados em regime monofásico (REFRI, Lei no 7.798, de 1989, art. 4o, com a
Fl. 4778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.873 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723963/2014-56

redação dada pelos arts. 58-A a 58-U da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e com as
modificações de redação introduzidas pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008 (RIPI/2010,
art. 204).
Consta no voto condutor da decisão recorrida que as notas fiscais que
documentaram esse creditamento foram emitidas por estabelecimento industrializador da mesma
firma, contra terceiros com destaque de IPI, ou contra outros estabelecimentos da mesma firma,
com nota de suspensão do Imposto.
Contemplando o Relatório da Diligência Fiscal empreendida por requisição do
Colegiado Recursal e a manifestação do sujeito passivo a seu respeito, o voto condutor da
decisão recorrida concluiu que o creditamento pretendido era indevido pois não haveria prova
nos autos de que as saídas subsequentes haviam sido duplamente tributadas, fundamento adotado
pelo contribuinte para proceder ao creditamento glosado (efls. 4.298).
A par da falta de provas constatada, o Colegiado recorrido aduziu que o
creditamento, nessas condições, afrontava a sistemática da não cumulatividade do IPI, porquanto
nas saídas de produtos acabados do estabelecimento, em que não houve qualquer etapa de
industrialização, o sujeito passivo atuou como mero comerciante, nem mesmo equiparado a
industrial. Ainda, incidentalmente, aduziu que, se houve o alegado equívoco nas saídas
subsequentes desses produtos, com destaque de IPI nas notas fiscais, restaria ao contribuinte a
via da restituição administrativa. Confira-se:
Se a Recorrente, como alegado em seu recurso, equivocadamente destacou o imposto
nas notas fiscais de revenda das bebidas, só lhe resta a via da restituição administrativa
do imposto pago indevidamente, respeitado o prazo decadencial. Não há que se falar em
caracterização do alegado bis in idem, como trataremos no tópico a seguir.
O Acórdão indicado como paradigma da divergência quanto ao “Tratamento dos
Débitos Indevidos de IPI no Regime Monofásico dos Artigos 58-A a 58-U da Lei 10.833/2003”
foi o Acórdão no 3302-002.673, que tem a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
ANÁLISE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF N° 2
Ao CARF incumbe a análise em conformidade com a legislação vigente, sendo-lhe
defeso afastar a aplicação da norma ao caso concreto em face de alegada
inconstitucionalidade de lei ou decreto (Súmula Carf n° 2).
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DIREITO AO CRÉDITO. INSUMOS NÃO ONERADOS PELO IPI.
Em regra, é inadmissível, por total ausência de previsão legal, a apropriação, na escrita
fiscal do sujeito passivo, de créditos do imposto alusivos a insumos isentos, não
tributados ou sujeitos a alíquota zero, uma vez que inexiste montante do imposto
cobrado na operação anterior.
INSUMOS ISENTOS ADVINDOS DA ZFM. CREDITAMENTO FICTO.
Excetuando-se à regra, somente geram crédito ficto de IPI os insumos isentos advindos
da Amazônia Ocidental, na qual se inclui a ZFM, como se devido fosse, quando
empregados como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, na
industrialização de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do imposto, desde que
tenham sido elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais
Fl. 4779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.873 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723963/2014-56

localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo
Conselho de Administração da SUFRAMA, por força do Decreto-lei n° 1.435, de 1975.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.

DESGASTE IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO DE REPETITIVO STJ.
Nos termos do REsp n° 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, os produtos
intermediários que geram direito de crédito de IPI são aqueles que são consumidos ou
sofrem desgaste de forma imediata e integral no processo produtivo, sendo incabível
quanto aos valores do IPI pagos quando da aquisição de máquinas, equipamentos, suas
partes e peças, combustível empregado em máquinas e equipamentos, bem como
quando da aquisição de produtos cujo desgaste se dê apenas de forma indireta.
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA Cervejas e refrigerantes são tributados uma única vez
na saída da estabelecimento fabril, pelo que não geram direito a crédito, nem sofrem a
incidência de IPI, se transferidas ou vendidas a outro estabelecimento.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
A decisão deu provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir do
lançamento o valor dos débitos relativos à revenda de bebidas. Embora concordando com os
fundamentos da relatora para a manutenção da glosa dos créditos, o voto condutor da decisão
(vencedor) determinou que fosse reconstituída a escrita fiscal do contribuinte, “...excluindo os
valores de IPI indevidamente lançados nos Livros de Apuração de IPI, decorrentes das
operações de revenda dos produtos sujeitos à incidência monofásica de que trata a da Lei n°
7.798, de 1989 e o regime especial da Lei n° 10.833/2003, devendo ser ajustado o lançamento
de ofício, de acordo com os novos saldos devedores apurados.”
Cotejando os acórdão confrontados, de pronto, emerge a conclusão de que ambos
alinharam-se no entendimento de que o creditamento realizado pelo sujeito passivo foi irregular.
Dissentiram, é verdade, quanto ao tratamento decorrente desse entendimento: o acórdão indicado
como paradigma determinou a reconstituição da escrita do IPI. A decisão recorrida, no entanto,
jamais foi instada a se pronunciar sobre qual o tratamento dado aos eventuais indébitos, mesmo
porque julgou que eles não quedaram cabalmente comprovados. Por essa razão, em obter dictum,
sugeriu que o contribuinte pleiteasse sua restituição.
Não há dúvida, a menção ao pedido restituição é noção dissociada da lide e não se
incorpora ao julgado, não se prestando à configuração do dissídio, como já decidiu a CSRF à
unanimidade, por meio do Acórdão no 9303-004.216, de 09/08/2016:
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
IDENTIDADE
FÁTICA.
NECESSIDADE
Ausente a necessária identidade fálica, não há como concluir que a divergência entre os
resultados dos acórdãos recorrido e paradigmas possa ser atribuída à divergência
interpretativa.
Assim sendo, acórdãos que debateram acusações e meios de prova diversos dos
enfrentados pelo acórdão recorrido não se prestam á comprovação de divergência
interpretativa, ainda que teça considerações principiológicas que, em uma primeira
leitura, pudessem caracterizar o dissídio.
Tais considerações representam mero obiter dictum e, consequentemente, não possuem
conteúdo decisório. Como tal, não se prestam a demonstrar divergência de
interpretação.
Recurso Especial do Contribuinte Não Conhecido
Fl. 4780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.873 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723963/2014-56

Ainda que se queira dar conteúdo decisório ao comentário de passagem do
Colegiado recorrido, há de se considerar que, a par de sua particular interpretação da norma, o
voto condutor da decisão recorrida invocou um fundamento adicional para negar provimento ao
recurso: o fato de não haver prova da tributação indevida nas saídas dos refrigerantes do
estabelecimento.
Todavia, a peça do recurso especial nada referiu quanto a esse segundo
fundamento jurídico. De tal modo, remanesceu no aresto recorrido fundamento inatacado,
suficiente, por si só, para determinar o desprovimento do pedido, evidência que atrai, mutatis
mutandis, a regra inscrita na Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal, deste teor:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Destarte, é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou o colegiado de origem, o
que ocorreu no presente caso. Neste mesmo sentido precedente do STJ.
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CDA. DEFEITO
FORMA. NULIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
(...)
3.Não se conhece do recurso especial que não ataca fundamento que, por si só, é
suficiente para fundamentar o juízo emitido pelo acórdão recorrido, evidência que atrai,
mutatis mutandis, , a regra inscrita na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, deste
teor:"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
4. Na espécie, o acórdão recorrido desproveu o agravo interno sob o argumento de
prescrição do crédito fiscal e, também, de nulidade da CDA. As razões de recurso
especial, todavia, apenas impugnaram a matéria referente à prescrição dos valores
exigidos.
(...)”
( STJ, 1a Turma, REsp 704504 / RS, Relator: Ministro José Delgado)
Nesta mesma linha já decidiu a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS
RELEVANTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO,
IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO. Inviável o recurso especial que pleiteia a
reforma de acórdão mas não impugna todos os fundamentos relevantes da decisão
recorrida.
(Acórdão no 910100.692, Relator: Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho)
Em conclusão, não é de se admitir o apelo relativamente a esta matéria.
c) Créditos de IPI sobre Produtos Isentos Oriundos da Zona Franca de Manaus.
A matéria admitida pela Presidência da CSRF, em sede de Agravo, refere-se à
possibilidade de creditamento na entrada de insumos isentos oriundos de fornecedores
estabelecidos na ZFM.
Fl. 4781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.873 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723963/2014-56

No Despacho original do Presidente da 4a Câmara, a matéria não teve seguimento
obstado por absoluta dessemelhança fático jurídica.
A assessoria da Presidência da CSRF, inicialmente, entendeu que “...a negativa de
seguimento haveria de ser mantida” (efls. 4.726). Nada obstante, preferiu propor à Presidência
da CSRF que a matéria fosse admitida ao argumento de fato de que havia manifestação favorável
do CARF em recurso do mesmo sujeito passivo, sobre a mesma matéria, e pelo confronto ao
mesmo paradigma, referindo-se ao Despacho n° s/n° - 3a Câmara, de 3 de abril de 2019, que
admitiu parcialmente Recurso Especial interposto pelo mesmo sujeito passivo nos autos do
processo no 10384.720215/2013-60, que aliás, está pautado para julgamento nesta mesma
reunião.
Compulsando o referido Despacho, constato que as matérias admitidas pelo
Presidente da 3a Câmara foram:
Com fundamento nos artigos 18, III, 67 e 68, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial,
interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão das seguintes matérias: a)
nulidade da decisão que não examina todos os argumentos de defesa; b) necessário
tratamento diferenciado das empresas localizadas na Zona Franca de Manaus; e c)
impossibilidade de manutenção de lançamento de ofício que acarrete "bis in idem".
Ressalto as matérias admitidas para maior clareza:
a) nulidade da decisão que não examina todos os argumentos de defesa;
b) necessário tratamento diferenciado das empresas localizadas na Zona Franca
de Manaus; e
c) impossibilidade de manutenção de lançamento de ofício que acarrete "bis in
idem"
Portanto é falso o motivo adotado no Despacho CSRF / 3a Turma, de 20 de
dezembro de 2020 (efls. 4.716 a 4.739), já que a matéria “Créditos de IPI sobre Produtos Isentos
Oriundos da Zona Franca de Manaus” não foi admitida nem mesmo em sede de Agravo, que,
aliás, foi rejeitado.
Ressalto, por oportuno, que a eventual admissão de recurso especial do mesmo
contribuinte sobre a mesma matéria e com base na mesma indicação de paradigma não se
encontra entre os pressupostos formais ou materiais erigidos no art. 67 do RICARF para a
admissão de Recurso Especial. Não há tampouco qualquer referência a essa condição no Manual
de Exame de Admissibilidade de Recursos Especial, sobre o qual a assessoria da Presidência da
CSRF alegadamente se apoia na elaboração de seus pareceres.
Toca portanto verificar se há efetivamente dissídio interpretativo no tocante à
matéria Créditos de IPI sobre Produtos Isentos Oriundos da Zona Franca de Manaus.
Como já referi, a própria assessoria da CSRF entendeu inexistente o dissídio
jurisprudencial suscitado.
Come efeito, o sujeito passivo controverteu o direito ao creditamento de IPI na
entrada de embalagens isentas oriundas da ZFM com fulcro no artigo 40 do ADCT. O recorrido
Acórdão no 3402-006.313, a seu turno, rechaçou a pretensão, invocando legislação
infraconstitucional, pertinente ao IPI, recusando-se inclusive a pronunciar-se sobre a sua
constitucionalidade.
Eis a ementa do Acórdão no 3801-002.029, indicado como paradigma:
Fl. 4782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.873 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723963/2014-56

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO.
A destinação de mercadorias para a Zona Franca de Manaus equivale à exportação de
produto brasileiro para o estrangeiro segundo disposto no Decreto-lei 288/67. Tendo o
artigo 40 do ADCT mantido as características de área de livre comércio, de exportação
e importação, e de incentivos fiscais, por vinte e cinco anos, a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988 e, ainda, considerando que a receita de exportações de
produtos nacionais para o estrangeiro é desonerada do PIS e da COFINS, nos termos do
artigo 149, § 2°, I, da Constituição Federal, enquanto não alterado ou revogado o artigo
4° do DL n.° 288/67, sobre elas não incide o PIS e a COFINS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3801-002.029, interpretando o art. 149, §
2°, da Constituição Federal, em combinação com o art. 40 do ADCT e com o Decreto-Lei no
288, de 28 de fevereiro de 1967, e apoiando-se em jurisprudência de tribunais superiores,
entendeu que as receitas de vendas às empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus
não sofrem incidência das contribuições sociais. Nesse sentido, deu provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer créditos por pagamentos indevidos de contribuição social sobre
receitas de vendas à ZFM.
Como se vê, cotejando-se os acórdãos recorrido e indicado como paradigma,
emerge a absoluta dessemelhança fática e jurídica, a impedir o estabelecimento de base de
comparação e a dedução do dissídio interpretativo suscitado.
A decisão recorrida deparou-se com pretensão de creditamento ficto IPI na
entrada de embalagens isentas provenientes da ZFM; o Acórdão indicado como paradigma, com
pleito de restituição de indébito decorrente da inclusão da base de cálculo do PIS das receitas de
vendas para a ZFM.
Como salientado pelo Presidente da 4a Câmara, o Acórdão no 3801-002.029 não
aprecia legislação do IPI e tampouco aprecia tema relacionado ao fundamento do acórdão
recorrido, isto é, em momento algum (i) decide que se devesse superar vedação legal em prol do
ADCT; (ii) sustenta inconstitucionalidade de qualquer dispositivo, e (iii) sustenta a possibilidade
de superar vedação legal por inconstitucionalidade.
Enfim, convém repisar noção fundamental para a admissibilidade de (todos)
recurso especiais:
O dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento
distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na configuração dos fatos
embasadores da questão jurídica.
Portanto, também no tocante a esta matéria, meu voto é por negar-lhe seguimento.
Fl. 4783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.873 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723963/2014-56

Conclusão
À visto de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 4784
DF CARF MF
Documento nato-digital